Tribunal: TJPA
Processo: 0806620-20.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806620-20.2017.8.14.0006

APELANTE: EDILA MAGNO DE MORAES

APELADO: I D X VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL: 0806620-20.2017.8.14.0006

APELANTE: EDILA MAGNO DE MORAES

Advogado do(a) APELANTE: RAIMUNDO NONATO LAREDO DA PONTE - PA4084-A

APELADO: I D X VEICULOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEMORA INJUSTIFICADA NA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA O NOME DA COMPRADORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VENDA DE VEÍCULO USADO. REVELIA DA EMPRESA RÉ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA DO DANO. SENTENÇA REFORMADA. QUANTUM ARBITRADO NO IMPORTE DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Edila Magno de Moraes contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais e obrigação de fazer, decorrentes da demora injustificada na transferência do veículo adquirido junto à empresa ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a parte autora comprovou os danos materiais alegados e (ii) se a demora na transferência de propriedade do veículo gerou direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de danos materiais foi indeferido, pois não houve comprovação suficiente do prejuízo econômico sofrido.
4. No que tange aos danos morais, restou comprovado que a demora na transferência causou constrangimento, configurando o dever de indenizar. O montante foi fixado em R$ 2.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação conhecida e parcialmente provida para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.
Tese de julgamento: "A demora na transferência de veículo, gera o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/15 373, I

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

EDILA MAGNO DE MORAES
contra sentença constante do id. 5407503, proferida pelo juízo de direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
, ajuizada pelo apelante em face da apelada, julgou improcedente os pedidos autorais.

Na origem, o autor da ação aduziu
ter adquirido o veículo marca/modelo JEEP RENEGADE SPORT, ANO MODELO 2015//2016, COR PRATA, PLACA QER 9300, VALOR R$-76.000,00 (setenta e seis mil reais), junto à REQUERIDA, em dezembro de 2016, conforme recibo.

Narrou que até o ingresso da ação em agosto de 2017 o veículo não havia sido transferido para seu nome, por culpa exclusiva da empresa ré.

Requereu obrigação de fazer para autorizar a transferência do bem para seu nome perante o DETRAN/PA, indenização por danos materiais no importe de 12 (doze) salários-mínimos no valor de R$- 9,456.00 (nove mil quatrocentos e cinquenta e seis reais) e indenização por danos morais a serem arbitrados pelo juízo de origem.

A demandada foi devidamente citada, porém não apresentou defesa, sendo decretada a sua revelia.

Após, houve a prolação de sentença que julgou improcedente os pedidos autorais.

A apelante apresentou recurso onde requereu a reforma da sentença de mérito.

Coube o feito a minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

1. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausente o preparo face a gratuidade de justiça deferida nos autos.

2. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

3.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

O apelante se i
nsurge contra a sentença que indeferiu os pedidos autorais de obrigação de fazer, danos materiais e indenização por danos morais.

Passo a análise de cada um dos pedidos.

3.1. DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DA PERDA DO OBJETO DO RECURSO

No que concerne ao pedido de obrigação de fazer para transferência do veículo para a nome da apelante, verifico que perdeu o objeto o recurso, eis que, em consulta ao sistema do DETRAN-PA consta que o bem já se encontra em nome de terceira pessoa, o que faz concluir que já houve a transferência do bem do antigo proprietário (Rafael) para a autora da ação (Edila) que posteriormente transferiu para o terceiro.

Assim, decreto a perda do interesse recursal.

3.2. DO RESSARCIMENTO DO VALOR DO BEM.

Aduz o apelante que deve ser modificada a decisão exarada pelo juízo de origem que indeferiu o pedido de danos materiais.

Razão não assiste ao apelante.

É sabido que a indenização por danos materiais, na forma pleiteada pela apelante, exige a demonstração e comprovação de um efetivo prejuízo econômico, de maneira que, não havendo prova nos autos do alegado, indevido o ressarcimento.

No caso em voga, a parte apelante apenas pede genericamente em sua exordial “
indenização por danos materiais no importe de 12 (doze) salários-mínimos no valor de R$- 9,456.00 (nove mil quatrocentos e cinquenta e seis reais)”, sem provar efetivamente qualquer tipo de dano de ordem material.

verifica-se que a apelante não fez nenhuma prova das suas existências em sua exordial, razão pela qual, não se desincumbindo de seu ônus probatório, os pedidos devem ser indeferidos.

A respeito do tema, cito entendimento de Humberto Theodoro Júnior, senão vejamos:

"No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente". (Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. v. I. - Rio de Janeiro: Forense, 2008, 50. ed., p. 420).

Lembro que a parte autora cabe a prova dos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que não basta alegar, tem que provar a ocorrência do fato, sob pena de indeferimento do pedido (Art. 373, I, do CPC).

Além disso, mesmo tendo ocorrido a revelia, isto não significa dizer que a parte autora, ora apelante, não deveria ter feito provas mínimas que consubstanciassem seu pedido.

Assim, neste ponto
, mantenho a sentença guerreada neste ponto.

3.2. DO DANO MORAL

Se insurge também a apelante quanto a improcedência do pedido de danos morais.

No que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão de toda a celeuma que atraso na resolução do problema causou a apelante.

O ato por si só causa o dano, e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial
[1]
. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mesurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável
e
proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade no caso em tela é objetiva e recai sobre a prestadora de serviço público, nos termos dos preceitos da CF/88, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser imposta no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito neste ponto, a fim de julgar procedente o pedido de indenização por danos morais para condenando a ré, ora apelada, ao pagamento do importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a ser corrigido monetariamente desde a data de publicação deste acórdão (data do arbitramento) e com a incidencia de juros de mora desde a citação.

4. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
E
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
A APELAÇÃO APENAS PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL,
CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE DESDE A DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO (DATA DO ARBITRAMENTO) E COM A INCIDENCIA DE JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024